Tribunal: TJES
Processo: 5017612-86.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017612-86.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEBIO BRITO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017612-86.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEBIO BRITO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO DIREITO DE DIRIGIR. ERRO SOBRE A PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. (1). TESE AUTORAL.
ALEGOU O AUTOR QUE SOFREU PUNIÇÃO INDEVIDA POR PARTE DO REQUERIDO, UMA VEZ QUE O PRÓPRIO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO INFORMA NOME DE TERCEIRO COMO CONDUTOR DO VEÍCULO, E NÃO O DO AUTOR. ADUZIU QUE O REQUERIDO INSTAUROU INDEVIDAMENTE O PROCESSO DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR REGISTRADO SOB O N.º 2021-FJ38Q, PROCESSO ESSE QUE SUSPENDEU INDEVIDAMENTE O DIREITO DE DIRIGIR DO CONDUTOR. REQUEREU-SE QUE FOSSE CANCELADA A RESPECTIVA INFRAÇÃO, BEM COMO O ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA O ABALO EMOCIONAL EXPERIMENTADO.
(2). ANTÍTESE.
ADUZIU-SE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO JÁ TER SIDO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. PARA ALÉM DISSO, AFIRMOU NÃO HAVER RAZÃO PARA DANO MORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, ACOLHO a preliminar e JULGO EXTINTOS os pedidos 3 e 6 da inicial, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por falta de interesse processual pela perda do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c artigo 493, ambos do Código de Processo Civil; JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos e JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO PARA SE FIXAR INDENIZAÇÃO MORAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
NO QUE TANGE A EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, ENTENDO QUE ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. DE INÍCIO, CUMPRE DESTACAR QUE HOUVE INDEVIDA LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO, SITUAÇÃO INCONTROVERTIDA, O QUE OCASIONOU A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO AUTOR, FATO TAMBÉM NÃO NEGADO PELO RECORRIDO E PROVADO DOCUMENTALMENTE. SENDO ASSIM, FOI PRECISO QUE O REQUERENTE, ORA RECORRIDO, INGRESSASSE A PRESENTE AÇÃO PARA QUE, SOMENTE ASSIM, O EQUÍVOCO FOSSE SANADO. COM A DEVIDA VÊNIA AO ENTENDIMENTO EXPLANADO NA SENTENÇA, ENTENDO QUE O CASO EM TELA ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO, TENDO EM VISTA O SENTIMENTO DE IMPOTÊNCIA, ANGÚSTIA E DESCASO EXPERIMENTADO PELO RECORRENTE. RESTOU INCONTROVERSO QUE A RÉ FALHOU NA SUA ATRIBUIÇÃO, O QUE RESULTOU NO CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO, INCLUSIVE. DEVE-SE DESTACAR, AINDA, QUE
TAL EVENTO GERA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PORQUANTO LIMITA O DIREITO FUNDAMENTAL DE LOCOMOÇÃO DO INDIVÍDUO, NA FORMA DO ART. 5º, XV, DA CARTA MAGNA. PORTANTO, ENTENDO QUE A SUSPENSÃO INDEVIDA GERA DANO MORAL
IN RE IPSA
, DADO O ERRO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELO DETRAN QUE, AO APLICAR A PENALIDADE DE TRÂNSITO DE UM DETERMINADO INFRATOR DE TRÂNSITO, QUE DIRIGIA O VEÍCULO DO AUTOR, ACABOU POR COMINAR A ESTE A SANÇÃO LEGAL QUE CULMINOU NA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.

NESSE SENTIDO, ENTENDO QUE A SITUAÇÃO ENSEJA ABALO PSÍQUICO INDENIZÁVEL. REGISTRO QUE, EM CASOS DE MERA NOTIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR SEM QUE A PARTE EXPERIMENTASSE DANOS CONCRETOS, TENHO ENTENDIDO PELA AUSÊNCIA DE DANO MORAL. CONTUDO, NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR NA SITUAÇÃO EM APREÇO, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. ASSIM SENDO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA A FIM DE HAVER A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL. TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO EXPOSTA, MOSTRA-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS E PECULIARIDADES DO CASO, BEM COMO RAZOÁVEL, A FIXAÇÃO DO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL.
(7). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SE FIXAR A CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS NO MONTANTE DE
3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), REFORMANDO-SE A SENTENÇA NESSE PARTICULAR.

(8).
FACE O PROVIMENTO DO RECURSO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)